Tribunal: TJSP
Processo: 1033306-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegada prescrição de débito vencido em 06.05.2012, oriundo de contrato de financiamento mantido com o Banco Bradesco S.A., o qual foi cedido ao réu e impossibilidade de cobrança via e-mail, carta, SMS ou ligação telefônica – Prescrição verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) -

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegada prescrição de débito vencido em 06.05.2012, oriundo de contrato de financiamento mantido com o Banco Bradesco S.A., o qual foi cedido ao réu e impossibilidade de cobrança via e-mail, carta, SMS ou ligação telefônica – Prescrição verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033306-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
LEANDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033306-36.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42785 amg
2
VOTO No: 42785
APEL. No: 1033306-36.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível Central)
APTE.: Ronaldo Leandro da Silva (A)
APDO.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1 (R)
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito
Alegada prescrição de débito
vencido em 06.05.2012, oriundo de contrato de financiamento
mantido com o Banco Bradesco S.A., o qual foi cedido ao réu e
impossibilidade de cobrança via e-mail, carta, SMS ou ligação
telefônica Prescrição verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do
Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Impossibilidade de
cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais

Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso
provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito (alegada prescrição de débito vencido em 06.05.2012, oriundo de
contrato de financiamento no 12032001203376004, originalmente com
o Banco Bradesco S.A., o qual foi cedido ao réu e impossibilidade de
cobrança via e-mail, carta, SMS ou ligação telefônica, fls. 1/7 e 11)
intentada por Ronaldo Leandro da Silva em face de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 144/148, mantida a fls. 152, de
relatório a este integrado, restando condenado o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação atualizado, ressalvada a gratuidade
judiciária concedida ao acionante a fls. 18.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 154/161,
o autor postula o provimento para que a ação seja julgada procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033306-36.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42785 amg
3
164/172) e é isenta de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso é procedente.
3. O artigo 189 do Código Civil estipula que “violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, prosseguindo
em seu art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil que dispõe prescrever em
cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
Uma vez prescrita a dívida (é incontroverso que o
débito é de 06.05.2012, fls. 11), portanto, a prescrição de cobrança
judicial ocorreu em 06.05.2017), não existindo outros meios de se
cobrar o crédito nela consubstanciado, todos os efeitos a ela inerentes
desaparecem, inclusive a possibilidade de cobrança extrajudicial (carta,
telefone, sms, e-mail, dentre outros meios) do crédito e a manutenção
do nome do insurgente nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1°,
do CDC).
O próprio apelado reconhece jamais ter ajuizado a
cobrança judicial do crédito nem tampouco promovido negativação (fls.
27), daí resultando inequívoco que o lapso prescritivo quinquenal, sem
notícia alguma de protesto interruptivo, há muito se consumou,
extinguindo inexoravelmente o eventual direito creditício outrora
constituído. Se, porventura, obrigação ainda existisse seria meramente
natural, destituída de qualquer exigibilidade, portanto plenamente apta
a ser declarada por decreto de prescrição, como requerido na inicial.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados, sintetizados in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033306-36.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42785 amg
4
“Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência
de débito c.c indenizatória - Cobrança de dívida prescrita - Danos
morais. 1. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida
sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais, restando
caracterizado o dever de indenizar os danos morais decorrentes da
indevida vinculação do nome do autor ao débito nas serventias
extrajudiciais. 2. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em
conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
3.
Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, em observância ao art. 85, §11, do NCPC - Ação
procedente. Recurso do autor provido, em parte, para majorar a
indenização por danos morais ao importe de R$10.000,00 (dez mil
reais). Desprovido o recurso da ré, com observação.” (TJ-SP-21a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 0001805-75.2015.8.26.0288-Ituverava,
J. 04.04.2018, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 39313).
“Declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c/c
obrigação de fazer - Dívida de contrato de cartão de crédito - Prescrição
do direito de cobrança e cancelamento da negativação - Carência da
ação proclamada por falta de interesse processual Inadmissibilidade -
Legítimo interesse processual da autora em ver reconhecida a
prescrição do débito inscrito em banco de dados de inadimplentes de
dívida de contrato de cartão de crédito - Carência afastada, porquanto
além do pedido de cancelamento da negativação remanesce o pedido de
prescrição do direito de cobrança da dívida - Extinção afastada -
Recurso provido. Julgamento da lide pelo tribunal (art. 515, § 3o, do
CPC) porque em condições de imediato julgamento. Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033306-36.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42785 amg
5
inexigibilidade de débito - Dívida de contrato de cartão de crédito -
Aplicação da prescrição quinquenal por se tratar de dívida líquida
constante de instrumento particular Inteligência do art. 206, § 5o, I, do
CC - Inexistência de comprovação de qualquer causa de suspensão ou
interrupção do prazo prescricional - Inexigibilidade da dívida porque
prescrita - Ação julgada procedente. Recurso provido julgando-se
procedente a ação.” (TJSP-13a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1022864-48.2014.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 14.08.2015, Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO, voto no 19947).
Por tais motivos, forçoso reconhecer a ilicitude da
cobrança do débito pelo apelado (fls. 13), por qualquer meio judicial ou
extrajudicial, já que a dívida não mais pode ser cobrada (dormientibus
non sucurrit jus).
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação a fim de declarar a inexigibilidade do débito
oriundo do contrato n° 12032001203376004 mantido pelo apelante
com o Banco Bradesco S.A. e cedido à apelada, ficando a acionada
impedida de mover a cobrança por qualquer meio judicial ou
extrajudicial, sob pena de multa diária de R$250,00 e, ante o princípio
da sucumbência, condenar o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 18% do valor da
causa (R$7.457,97, fls. 6) atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033306-36.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42785 amg
6